Tribunal: TJDFT
Processo: 0721120-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0721120-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEISA PAULA FERREIRA GOLANOSWKI, JEAN VITOR FERREIRA GOLANOSWKI AGRAVADO: SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUZA, TEREZINHA MENDES DE SOUSA DESPACHO Considerando a preliminar arguida pela parte executada/recorrida (Id. 28376066 – pp. 1/9), intime-se a parte agravante para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar manifestação. Intimem-se Brasília/DF, 30 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora